Tribunal: TJES
Processo: 0021454-45.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021454-45.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAINE KELLY BARBOSA DIAS e outros

APELADO: GERALDO LUCIO DE LAZZARI TEIXEIRA e outros (2)

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0021454-45.2016.8.08.0012

APELANTE: LAINE KELLY BARBOSA

APELADOS: GERALDO LUCIO DE LAZZARI TEIXEIRA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Laine Kelly Barbosa contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, no qual a autora, conduzindo uma bicicleta, colidiu com uma motocicleta de propriedade de Geraldo Lúcio de Lazzari Teixeira, conduzida por Allan Camilo. O juízo de primeiro grau concluiu pela ausência de comprovação da culpa dos réus no evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os réus são responsáveis pelo acidente de trânsito que causou lesões permanentes na autora; e (ii) definir se houve falha na distribuição do ônus da prova que justificasse a reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

4. O boletim de ocorrência do acidente não permite concluir de maneira inequívoca que os réus tenham agido com culpa, pois apenas registra que a colisão ocorreu quando a autora tentava cruzar a pista.

5. O evento ocorreu em condições de visibilidade adequadas, em rodovia federal, sem indícios de excesso de velocidade ou ingestão de álcool pelo condutor.

6. A ausência de outras provas nos autos que demonstrassem a responsabilidade dos réus inviabiliza a procedência do pedido indenizatório.

7. A regra do art. 29, § 2º, do CTB, que atribui aos veículos de maior porte a responsabilidade pela segurança dos menores, não afasta a necessidade de comprovação da culpa para a configuração da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O autor da ação indenizatória por acidente de trânsito deve comprovar a culpa do réu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. O boletim de ocorrência, por si só, não constitui prova suficiente para demonstrar a culpa do réu quando não apresenta conclusões inequívocas sobre a dinâmica do acidente.

3. A responsabilidade do condutor de veículo motorizado pela segurança dos não motorizados (art. 29, § 2º, do CTB) não afasta a necessidade de prova da culpa para fins de responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 186; Código de Processo Civil, art. 373, I; Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5014421-30.2017.8.13.0145, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 06/03/2024; TJES, Apelação nº 11160037062, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10/04/2018; TJES, Apelação nº 21110092745, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 02/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
LAINE KELLY BARBOSA
em face da r. sentença (ID 12173622) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da
“ação indenizatória por incapacidade permanente decorrente de acidente de trânsito c/c danos materiais, morais e estéticos”
ajuizada em face de
GERALDO LUCIO DE LAZZARI TEIXEIRA
e
ALLAN CAMILO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (ID 12173624), a apelante aduz, em síntese, que: (i) o acidente descrito na inicial ocorreu por absoluta falta de atenção do condutor da motocicleta que acabou colidindo com a sua bicicleta; (ii)
“[...] o art. 29 do CTB, ao elencar as normas a serem observadas por todos os condutores na condução e circulação de veículos, determina, em seu § 2º, que, ‘[...] os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelo não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres’”
; e (iii) as provas constantes dos autos, principalmente o laudo de exame de lesões corporais e o boletim de acidente de trânsito, demonstram a responsabilidade dos recorridos pelo evento danoso.

Embora intimados, os apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentarem contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 12173627.

Pois bem.

Como se denota dos autos,
LAINE KELLY BARBOSA
ajuizou a presente
“ação indenizatória por incapacidade permanente decorrente de acidente de trânsito c/c danos materiais, morais e estéticos”
ajuizada em face de
GERALDO LUCIO DE LAZZARI TEIXEIRA
e
ALLAN CAMILO
.

A parte requerente alegou que, no dia 11/07/2013, foi atropelada por uma motocicleta de propriedade do primeiro requerido, conduzida pelo segundo demandado.

Aduziu, ainda, que a parte requerida não respeitou as leis de trânsito causando uma debilidade permanente em seu membro inferior esquerdo.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S. Exª que,
“[...] a única prova juntada aos autos capaz de evidenciar a dinâmica dos fatos, foi o boletim de ocorrência de fls. 22/25. O boletim de ocorrência em questão informou que o acidente narrado ocorreu da seguinte forma: ‘o condutor da motocicleta Honda colidiu com a bicicleta, quando este tentava cruzar a pista’”.

Aduziu, ainda, que
“Constou no boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu na BR 101, no Km 145, de dia, com a pista seca, sem qualquer restrição de visibilidade. Ainda, restou consignado que o condutor da motocicleta não tinha indícios de ingestão de álcool e que seu veículo estava em bom estado de conservação”.

Por fim, fundamentou que
“[...] das informações existentes no documento, não é possível depreender pela culpa da parte requerida”
, e que
“[...] de acordo ainda com o croqui do sinistro, o veículo da parte requerida estava conduzindo em sua pista de rolamento, quando colidiu com a bicicleta da parte requerida que tentava cruzar a rodovia”.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Conforme o disposto no artigo 186 do Código Civil:
"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
.

Extraem-se desse dispositivo os pressupostos da responsabilidade civil, que são: a conduta humana (ação ou omissão), a culpa ou dolo do agente, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Em relação à culpa, cabe ressaltar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme o inciso I, do artigo 373, do CPC, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, daquele mesmo diploma legal).

Por todos, cito o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ART. 373 DO CPC - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
Como regra geral, o ônus da prova é distribuído: ao autor, em relação aos fatos constitutivos de seu direito; e ao réu, quanto aos fatos que impedem, extinguem, ou modificam o direito autoral (art. 373, CPC). Não tendo a autora se desincumbindo de seu ônus probatório que lhe era imposto (art. 373, inciso I, CPC), de comprovar suas alegações, a manutenção de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5014421-30.2017.8.13.0145, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

O Código de Processo Civil, em relação ao ônus da prova, adota a teoria fundada na posição assumida pelas partes no processo como regra.

É comezinho, ainda, que adotamos, em matéria processual civil, o sistema de persuasão racional ou livre convencimento motivado, em que ao magistrado compete formar a sua convicção livremente, porém, de acordo com os elementos constantes dos autos.

Assim, as partes assumem o ônus subjetivo ou obrigação de instruírem o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.

No que tange a definição de ônus da prova, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery discorrem:

“Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 10ª ed. rev. e ampli., São Paulo: RT, 2007, p. 608).

Ainda a respeito do tema enfatiza Ovídio Baptista da Silva:

“Como todo o direito sustenta-se em fatos, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer, como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes” (Curso de processo civil. 3. ed. Porto Alegre: Sérgio Fabris, p. 289).

No caso vertente, a despeito da inequívoca comprovação do acidente e dos danos ocasionados, a meu sentir, não restou comprovado quem, de fato, deu causa à dinâmica dos fatos.

Destaco que a única prova produzida nos autos a demonstrar a dinâmica do evento seria o boletim de ocorrência do acidente de trânsito (fls. 22/25), o qual, inclusive, narrou que o condutor do veículo Honda NXR 150, placa ODI 6751, conduzido pelo apelado
ALLAN CAMILO
e de propriedade do recorrido
GERALDO LUCIO DE LAZZARI TEIXEIRA
, teria colidido com a bicicleta da apelante quando esta tentava cruzar a pista.

Ademais, conforme bem consignado na r. sentença objurgada, o evento danoso teria ocorrido na BR 101, de dia, com a pista seca e sem qualquer restrição de visibilidade, de modo que não há qualquer prova que o apelado não tenha observado as regras de trânsito.

Vale ressaltar que, embora tenha sido intimada para apresentar outras provas acerca dos fatos narrados na inicial, a parte permaneceu inerte, consoante certidão acostada à fl. 191-verso.

Assim, me parece que a deficiência na produção da prova impossibilita a prolação de uma sentença de procedência do pedido.

Trago alguns julgados que corroboram as conclusões deste Relator:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO INCONCLUSIVO CONTRADITA DE TESTEMUNHA PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO.
1. Ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). 2. Os elementos contidos nos autos não são suficientes para comprovar quem deu causa ao acidente ou que ambas as partes tenham concorrido para sua efetivação. 3. Hipótese em que o boletim de acidente de trânsito é inconclusivo, passível de diversas interpretações, e não esclarece de forma segura a dinâmica do acidente.
4. A única testemunha presencial asseverou que a colisão ocorreu em razão de o apelante ter invadido a contramão de direção do automóvel da motorista apelada. 5. Não realizada a contradita da testemunha no momento adequado, opera-se a preclusão, o que impossibilita a sua discussão em recurso de apelação. 6. Tratando-se de acidente de trânsito e não se podendo determinar, com precisão, qual dos motoristas envolvidos teria dado causa ao acidente, é de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização. 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 11160037062, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Culpa da vítima. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. CULPA DO REQUERIDO. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INC. I DO CPC). RECURSO IMPROVIDO. 1- O Boletim de Acidente de Trânsito, informa que nas vias onde ocorreu o acidente não há placa de sinalização, razão pela qual deve ser observado o artigo 29, inciso III, alínea c, do Código Brasileiro de Trânsito. 2- O comportamento da vítima, que conduzia sua motocicleta em via não preferencial, não parando no cruzamento para verificar o tráfego local, demonstra a imprudência do Autor, fato este suficiente para demonstrar sua culpa no acidente. 3- Não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que o caminhão trafegava em alta velocidade, sendo certo que as alegações do Recorrente, em suas razões de apelação, não são suficientes para comprovar sua afirmação.
4- Na forma do art. 373, inciso I do CPC/2015, caberia à Parte Autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, não havendo qualquer prova acerca de eventual conduta periclitante por parte do motorista do caminhão, deve ser rejeitada a pretensão indenizatória do Apelante, não restando provada a culpa do Requerido para com o sinistro
. 5- Recurso conhecido e improvido (TJES, Classe: Apelação, 21110092745, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018)

Não se nega, tal como bem salientado no recurso, que a lei atribui ao condutor de veículos motorizados a responsabilidade pela segurança dos não motorizados (art. 29, § 2º, CTB), todavia, não se pode exigir que o condutor do veículo motorizado possa se desincumbir de um munus impossível, no caso, o de evitar o acidente, uma vez que, segundo o croqui do evento juntado aos autos, o veículo do recorrido estava conduzindo a motocicleta em sua pista de rolamento, quando teria colidido com a bicicleta da parte apelante que tentava cruzar a rodovia.

Portanto, a despeito do laudo de exame de lesões corporais, não vejo como afirmar, ainda mais diante da ausência de indícios de velocidade acima da permitida para a via ou a ingestão de bebida alcoólica, que o apelado teria agido em desrespeito à legislação de trânsito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LAINE KELLY BARBOSA
para manter a sentença recorrida que julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo sobrestada a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/03/2025 às 15:54:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55902412032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.